Tribunal: TJMT
Processo: 1009521-19.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009521-19.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIDEKO YOKOMIZO - CPF: 171.119.511-15 (APELANTE), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), HIDEMITU YOKOMIZO - CPF: 202.640.201-97 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. MEAÇÃO DA GENITORA. NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por herdeira contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de negócio jurídico, sob alegação de simulação em cessão de direitos relativos a imóvel deixado por genitor falecido, cuja meação da genitora foi transmitida, por escritura pública, a terceiro, e posteriormente cedida ao recorrido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o negócio jurídico de cessão de direitos praticado pela genitora — titular da meação sobre o imóvel — configura simulação contratual destinada a fraudar a legítima hereditária e excluir herdeiros do quinhão sucessório.

III. Razões de decidir

A meação da genitora, adquirida por direito próprio após o falecimento do cônjuge, não integra o acervo hereditário, sendo lícita sua cessão a terceiros, sem necessidade de consentimento dos herdeiros.

A alegação de simulação exige prova robusta da divergência entre a vontade real e a declaração formal, nos termos do art. 167 do CC/2002, o que não se verificou nos autos.
As escrituras públicas de cessão foram regularmente formalizadas, com preço declarado e quitação, inexistindo prova de incapacidade, coação ou falsidade.
Os elementos probatórios e os testemunhos colhidos não revelam conluio entre as partes, sendo insuficientes para afastar a presunção de veracidade dos atos notariais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cessão da meação realizada por genitora viúva, formalizada por escritura pública com preço declarado, não configura doação inoficiosa nem fraude à legítima dos herdeiros necessários.

2. A alegação de simulação de negócio jurídico demanda prova robusta da divergência entre a vontade real e a declaração formal, nos termos do art. 167 do CC/2002, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 167, 1.846 e 549; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível no 5280319-86.2019.8.09.0164, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, j. 30.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1001273-63.2015.8.26.0198, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 24.09.2019; TJ-MT, Apelação Cível no 0033973-20.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hideko Yokomizo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada em face de Hidemitu Yokomizo, sob o fundamento de que não restou comprovada a alegada simulação do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários relativos a imóvel objeto de inventário, inexistindo indícios de fraude, vício de consentimento ou desrespeito à legítima dos herdeiros.

Inconformada, a apelante requer a reforma da r. sentença, argumentando, em síntese: (i) que o negócio jurídico foi simulado, por envolver cessões sucessivas entre mãe e filho, via interposta pessoa, com o único objetivo de conferir aparência lícita à transferência total do bem; (ii) que a falecida genitora extrapolou sua parte disponível, caracterizando doação inoficiosa, na medida em que o imóvel representava o único bem do espólio; (iii) que as provas testemunhais demonstram a manutenção da posse pela cedente até seu falecimento, indicando que a transferência do bem foi apenas formal, reforçando a tese de simulação.

O apelado, por sua vez, nas contrarrazões de id.

291663431
, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Hideko Yokomizo propôs ação declaratória de nulidade de negócio jurídico contra seu irmão Hidemitu Yokomizo,
ambos irmãos e filhos de Tuyoka Yokomizo e Yutaka Yokomizo, falecidos, sob a alegação de que houve simulação de negócio jurídico de cessão de direitos sobre imóvel deixado pelo casal, tendo a genitora, por meio de escritura pública, transmitido sua meação para uma terceira pessoa (Noelisa Auerswald) pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que posteriormente a cedeu ao requerido, ora apelado, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo isso com o objetivo de antecipar a legítima e, consequentemente, excluir os demais herdeiros da herança.

Segundo consta da exordial, o imóvel em questão se trata de

terreno urbano localizado na cidade de Cáceres, com valor estimado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Narra, a apelante, que o genitor Yutaka Yokomizo faleceu em 17.04.1990, deixando a totalidade do referido imóvel a ser inventariado, tendo, na oportunidade, a genitora Tuyoka Yokomizo adquirido o seu direito à meação. Consta, ainda, da exordial, que a genitora teria realizados a cessão do seu direito à meação a terceira pessoa, que, após, transferiu tal direito ao apelado, sendo esse o negócio jurídico que pretende ver anulado. Extrai-se, ainda, da petição de inventário que acompanhou a exordial (id. 291662630), que o apelado requereu a adjudicação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, diante da cessão de direitos que recebera.

O juízo de origem, após regular instrução probatória,
julgou improcedente o pedido inicial
, sob o fundamento de que
não restou comprovada a alegada simulação
. Destacou que a cessão de direitos foi formalizada por escritura pública, com preço declarado e quitação, inexistindo indícios de incapacidade, coação ou violação à parte legítima da herança. Ressaltou, ainda, que os depoimentos testemunhais colhidos não foram suficientes para sustentar a nulidade pleiteada.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de
apelação, pugnando pela reforma do referido
decisum
, com a consequente procedência de seu pedido e declaração da nulidade do negócio jurídico em questão.

Pois bem. Da detida análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste a apelante, devendo, pois, ser mantida a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

A apelante sustenta que os negócios jurídicos objeto das escrituras públicas de cessão de direitos foram simulados, com objetivo de antecipar indevidamente a legítima e, por via oblíqua, suprimir a sua participação na herança, em ofensa ao disposto no art. 1.846 do Código Civil, que assegura aos herdeiros necessários a metade dos bens da herança.

Contudo, a tese não se sustenta.

Com efeito, infere-se da certidão de casamento anexada à exordial (id. 291662632) que o casal era casado sob o regime da comunhão universal de bens, de modo que, com o falecimento de seu esposo, a genitora Tuyoka Yokomizo adquiriu, por direito próprio, a meação correspondente à metade do patrimônio comum, a qual não integra o acervo hereditário do
de cujus
— correspondente, no presente caso, ao imóvel objeto da controvérsia.

Contata-se, portanto, que se trata de bem próprio da meeira, sobre o qual não incidem as restrições da legítima hereditária, previstas nos arts. 1.846 e 549 do Código Civil. Nessa medida, a cessão da totalidade de sua meação (ou seja: 50% do imóvel em questão), formalizada por escritura pública lavrada em 14.03.1995, com preço declarado e devidamente quitado, não configura transgressão legal, tampouco depende de anuência dos demais herdeiros — não havendo que se falar em doação inoficiosa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE. REMOÇÃO DO CARGO. LEGALIDADE DA REMOÇÃO. MEAÇÃO. REGIME DE BENS. PATRIMÔNIO DO VIÚVO MEEIRO . INDEPENDENTE DA HERANÇA. CESSÃO DE DIREITO DE BEM DETERMINADO. POSSIBILIDADE. 1 . O artigo 623 do Código de Processo Civil determina que requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. 2. Quando o inventariante não apresentar contas determinadas pelo juiz ou apresentar de forma insuficiente, poderá ser removido do cargo de inventariante.
3. A meação é patrimônio particular da meeira, que não faz parte do montante da herança, podendo ser objeto de ato de disposição pela viúva a qualquer tempo, seja em favor dos herdeiros ou de terceiros. 4. Cessão de direitos de meação é direito da viúva meeira e não depende de autorização judicial ou autorização dos demais herdeiro. 5. Não há que se falar em nulidade da cessão de direito de meação ou direito hereditário de bem determinado sem partilha, quando possível a atribuição do bem específico ao herdeiro/meeiro no momento da partilha.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJGO, RAI 5485539-44.2022.8.09.0013, 7a Câm. Cível, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade , j. 28.04.2023)

Afastada essa confusão entre meação e herança, passa-se ao exame da tese central de simulação negocial.

É cediço que, nos termos do art. 167 do Código Civil, a simulação se configura quando as partes aparentam declarar ou confessar um negócio diverso daquele que efetivamente celebraram, com intuito de enganar terceiros ou fraudar a lei, de maneira que, para sua caracterização, é imprescindível a existência de conluio entre os envolvidos, além de prova robusta que demonstre a divergência entre a vontade real e a manifestação formal.

Importante ressaltar que a anulação de negócio jurídico, especialmente sob a alegação de simulação, trata-se de hipótese excepcional, que não se presume, exigindo demonstração cabal da divergência entre a vontade real e a manifestação formal das partes contratantes, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

No presente caso, não há qualquer elemento concreto que autorize a conclusão de negócio simulado, sobretudo porque, como bem registrado pelo magistrado sentenciante, as cessões foram formalizadas por escritura pública, com preço declarado e quitação, não havendo demonstração de falsidade, incapacidade da cedente ou coação, bem como os depoimentos testemunhais não são suficientes para revelar combinação prévia ou disfarce negocial entre os envolvidos, ressaltando-se que a permanência da genitora no imóvel até seu falecimento pode decorrer de mera liberalidade ou acordo não formalizado, o que não descaracteriza a cessão válida dos direitos, tampouco comprova simulação.

A respeito da necessidade de prova robusta para a configuração da simulação de negócio jurídico, é pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. É nulo o negócio jurídico simulado, no qual haverá simulação quando aparentarem a conferência ou transmissão de direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem (art . 167, I, do CC
). 2. Do exame das provas consubstanciadas aos autos, não é possível constatar vícios capazes de influir na declaração de nulidade do negócio jurídico, referente ao imóvel objeto dos autos. 3 . Não se desincumbiu o autor de seu ônus de comprovar que o negócio jurídico no qual se pede a nulidade por simulação foi elaborado com o intuito de produzir efeitos diversos do realizado, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, RAC n. 52803198620198090164, 4a Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, j. 19.09.2024 – negritei)

“AÇÃO ANULATÓRIA – Escritura pública de compra e venda de bem imóvel - Simulação não comprovada – Forma pública do instrumento contratual revestida de boa-fé e presunção relativa de veracidade – Necessidade de prova robusta para elidi-la – Ônus do qual não se desincumbiram os autores - Hipótese em que estes desistiram da prova oral – Meras desconfianças decorrentes das circunstâncias em que o negócio teria se dado que não serve para desconstituí-lo – Inexistência de indício de preço vil - Ação improcedente – Recurso desprovido.”
(TJSP, RAC: 1001273-63.2015.8.26.0198, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 24.09.2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SIMULAÇÃO E FRAUDE – PRESENÇA DOS ELEMENTOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO CAPAZ DE ANULAR O NEGOCIO JURÍDICO – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. A simulação é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, sendo, aparentemente normal o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que deveria produzir, visando às partes em conluio, enganar terceiros. A nulidade de ato jurídico, por alegação de fraude ou vício de consentimento, deve se arrimar em prova robusta de que o erro comprometera efetivamente a manifestação da vontade da parte, haja vista o princípio da presunção da boa-fé e da necessidade de se garantir, sobremaneira, a segurança jurídica dos negócios.”
(TJMT, RAC 0033973-20.2012.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.11.2020)

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a sentença objurgada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida tal como proferida pelo douto juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a sua exigibilidade suspensa, diante da gratuidade da justiça concedida, com fundamento no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025